Tribunal: STF
Processo: ARE 1594558
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. BEM   IMÓVEL ALIENADO. AUSÊNCIA         DE REGISTRO EM CARTÓRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. IPTU. ALIENAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ESVAZIAMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VENDEDOR, QUE NÃO POSSUI QUALQUER VANTAGEM ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL TRIBUTADO. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA QUE JUSTIFIQUE A TRIBUTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING QUANTO ÀS TESES VINCULANTES ORIUNDAS DO RESP 1.110.551/SP E DO RESP 1.111.202/SP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 145, § 1º; e 156, inciso I, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, examinados os autos, emana que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade passiva para cobrança do IPTU, considerada a alienação do bem imóvel sem registro em cartório, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, assim como, reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarra na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito as ementas infra:

“Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. IPTU. Ilegitimidade passiva ad causam. Registro imobiliário. Empresa vinculada aos imóveis. Responsabilidade solidária. Art. 34 do CTN. Prequestionamento. Ausência. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada por embargos de declaração. II. Questão em discussão. 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados  na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º e 150º , incisos I, II e IV, da Constituição da República. III. Razões de decidir. 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias anteriores. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. 6. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.581.264-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin - Presidente, DJe de 12/3/2026)

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Responsabilidade. Alienante. Ausência de registro em cartório. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.518.314-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. LOTEAMENTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. REGISTRO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.02.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 943.440-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/2016)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente